Tribunal: TJDFT
Processo: 0724896-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0724896-36.2019.8.07.0000 Agravante: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP Agravado: CONCESSIONÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S/A – CENTRAD Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO As partes agravante e agravada informam, na petição de ID 15930162, que se encontram mantendo diálogo no âmbito administrativo, visando alcançarem uma solução para o feito. Dessa forma, requerem a suspensão da tramitação do presente recurso, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias. Considerando-se o pedido formulado, defiro a suspensão do presente recurso, pelo prazo de 60 (SESSENTA) dias, prazo este suficiente e necessário para o objetivo noticiado. Findo o prazo e independentemente de nova conclusão, venham-me para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2020. Desembargador João Egmont Relator